Tribunal: TCU
Processo: 005.573/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora da Universidade Federal do Ceará, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e no tema 445 de repercussão geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal, por maioria, em: 9.1. reconhecer o registro automático do ato de aposentadoria da sra. Salete Xavier de Lima; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que adote, com a celeridade necessária, as medidas cabíveis com vistas à revisão de ofício da aposentadoria da interessada, tendo em vista a irregularidade observada no pagamento do adicional por tempo de serviço.